Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722650-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO MASSAO NOMURA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ILAILSON DE GOES TELES D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante Álvaro Massao Nomura para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões de ID no 55382312. Brasília, DF, em 08 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator